Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717850-28.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALCIMAR BESSA LEITE EMBARGADO: JULIETA MENDONCA DE AVELAR D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por Walcimar Bessa Leite. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator